Tribunal: STF
Processo: ARE 1523048
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Imunidade. ITBI. Integralização do capital social da empresa. Inatividade. Matéria infraconstitucional. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tem natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à imunidade do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, em razão da inatividade da empresa.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a decisão.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.